Tribunal: TJDFT
Processo: 0703435-02.2019.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA. DEPÓSITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. ÓRGÃO VINCULADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INSTRUMENTO DE PARTICIPAÇÃO DIRETA DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 173 CF/88. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A REGIME HÍBRIDO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, MAS SUJEITA A CONTROLE POSITIVO DO ESTADO. PREVALÊNCIA DA VONTADE ESTATAL NA CONSTITUIÇÃO DO BANCO DO BRASIL COMO AGENTE FINANCEIRO PAGADOR. ART. 5o, LEI COMPLEMENTAR N.8/1970. PRINCÍPIO DO CONSENSUALISMO. POSTULADO INEXISTENTE NA CRIAÇÃO, GESTÃO E EXTINÇÃO DAS CONTAS INDIVIDUAIS DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 485, VI, DO CPC. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Banco do Brasil, como sociedade de economia mista, possui regime jurídico híbrido e esse traço diferenciador, em relação a instituições financeiras essencialmente privadas, lhe propicia a aplicação de privilégios concedidos à fazenda pública em relações em que sua atuação seja determinada pelo desempenho de serviço determinado por lei, como é o caso da administração dos recursos do PASEP nas contas individuais abertas na forma da LC n. 8/1970.
2. Considerada a estrutura do Fundo PASEP, o Banco do Brasil S.A. é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demandas relativas ao mencionado fundo contábil, porque atua como mero agente financeiro pagador. A gestão dos recursos que constituem esse fundo de natureza financeira é de responsabilidade do Conselho Diretor, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda que delibera sobre a aplicação de índices de correção monetária e de taxa de juros remuneratórios aplicáveis ao saldo credor das contas individuais dos participantes cadastrados. Em contrapartida pela realização dos serviços afetos à condição de agente pagador exclusivo do PASEP, o Banco do Brasil recebe comissão fixada pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, conforme previsão do art. 5o da LC n. 8/1970. Enfim, carece de legitimidade passiva a instituição financeira que na relação de direito material constituída pelo Programa PASEP desempenha, frente aos cotistas individuais, simples função de agente pagador remunerado.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sem honorários recursais.